Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600561-79.2020.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCIO ARTUR DE MATOS PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCIO ARTUR DE MATOS PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
09/06/2021
Número: 0600561-79.2020.6.16.0111

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 03/03/2021
Processo referência: 0600599-91.2020.6.16.0111
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Aprovação das Contas com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600561-
79.2020.6.16.0111 que julgou aprovadas com ressalvas as contas de Marcio Artur de Matos,
relativas às Eleições Municipais de 2020, em que concorreu ao cargo de prefeito, no município de
Telêmaco Borba/PR, com fulcro no art. 30, I, da Lei nº 9.504/97 e 74, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019 e determinou o recolhimento do valor de R$ 23.282,83 (Vinte e três mil duzentos e
oitenta e dois reais e oitenta e três centavos) ao Tesouro Nacional no prazo de 05 dias contados do
trânsito em julgado da sentença, sob pena de remessa dos autos à Advocacia-Geral da União, para
fins de cobrança, conforme o artigo 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada pelo recorrente, que
concorreu ao cargo de Prefeito pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT e Rita Mara de Paula
Araújo, que concorreu ao cargo de Vice-Prefeita, pelo Partido Liberal, no município de Telêmaco
Borba/PR, aprovadas com ressalvas em razão de transferência de recursos estimáveis em
dinheiros originados do FEFC para candidatos não coligados que disputaram a candidatura ao
cargo de vereador pelos partidos: PROS, AVANTE, PCDOB, DEM, CIDADANIA, MDB e
REPUBLICANOS, dentro da circunscrição, contrariando o disposto no § 2º do Art. 17 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, cabendo o recolhimento do valor de R$ 23.282,83 ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 17, § 9º da Res. TSE 23.607/19.)RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARCIO ARTUR DE MATOS PREFEITO
(RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
MARCIO ARTUR DE MATOS (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 RITA MARA DE PAULA ARAUJO VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)

RITA MARA DE PAULA ARAUJO (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 111ª ZONA ELEITORAL DE TELÊMACO BORBA
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36037
066
08/06/2021 16:14 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.956

RECURSO ELEITORAL 0600561-79.2020.6.16.0111 – Telêmaco Borba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCIO ARTUR DE MATOS PREFEITO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRENTE: MARCIO ARTUR DE MATOS
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 RITA MARA DE PAULA ARAUJO VICE-PREFEITO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRENTE: RITA MARA DE PAULA ARAUJO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: JUÍZO DA 111ª ZONA ELEITORAL DE TELÊMACO BORBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E VICE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. INSURGÊNCIA – DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE
RECURSOS DO FEFC. CHAPA MAJORITÁRIA PARA CANDIDATOS DO PLEITO
PROPORCIONAL. CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A
PARTIDOS INTEGRANTES DA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
VEDAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA. CONTAS APROVADAS SEM
RESSALVAS. AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Num. 36037066 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/06/2021 16:14:05
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816140469600000035147242
mero do documento: 21060816140469600000035147242

1.O Recorrente, candidato ao cargo de prefeito, realizou doação estimável de
materiais gráficos a candidatos ao cargo de vereador filiados a Partidos que
integravam a Coligação majoritária.
2.Não se vislumbra qualquer irregularidade nesta doação, vez que inexiste vedação
expressa na legislação. Entendimento pacificado por esta corte para as Eleições
2020.
3.Considerando que esta foi a única irregularidade apontada em sentença, é de se
dar provimento ao recurso interposto para aprovar sem ressalvas as contas do
Recorrente e de sua vice, bem como afastar a determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional.
4.Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/06/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MÁRCIO ARTUR DE MATUS, contra
sentença proferida pelo Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba, que julgou aprovadas
com ressalvas as contas prestadas pelo Recorrente e por RITA MARA DE PAULA ARAÚJO -
relativas à campanha aos cargos de prefeito e vice no Município de Telêmaco Borba, no pleito
eleitoral de 2020 – determinando ainda o recolhimento de R$23.282,83 ao Tesouro Nacional.
2.Irresignado, o Recorrente interpôs o recurso alegando, em síntese, que não há irregularidade
na transferência de recursos para candidatos filiados a Partidos que integravam a Coligação
majoritária (PDT/MDB/CIDADANIA/DEM/PROS/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PC do B).
3.Postularam que os santinhos e adesivos doados possuem conteúdo tanto da campanha
majoritária quanto da proporcional, beneficiando a todos, razão pela qual não houve violação
ao disposto no artigo 17, §2º, inciso I, da Res. TSE nº23.607/2019.
4.Requereram, por fim, a procedência do recurso para julgar as contas aprovadas sem
ressalvas, bem como para afastar a determinação de devolução ao Tesouro Nacional imposta
em sentença.
5.O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (ID 26519066), pugnando
inicialmente pelo não conhecimento do recurso, posto que intempestivo. No mérito,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, vez que com a EC nº97/2017 restou vedada a
formação de coligações para as eleições proporcionais, ressaltando ainda a existência de
regras rígidas de distribuição dos recursos públicos entre os Partidos.
Num. 36037066 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/06/2021 16:14:05
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816140469600000035147242
mero do documento: 21060816140469600000035147242

6.Em sede de parecer a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e

desprovimento do recurso, visto que o Recorrente efetivamente realizou a doação de
valores com recursos oriundos do FEFC, para candidatos a vereador pelo PROS, AVANTE, PC
do B, DEM, CIDADANIA, MDB e REPUBLICANOS, Partidos aos quais não está filiado. Pugnou
ainda pela manutenção da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
conforme manda o artigo 17, §9º, da Resolução nº23.607/19, do TSE.
É o relatório.

VOTO

1.Preliminarmente, o Ministério Público de primeiro grau pugnou em contrarrazões pelo não
conhecimento do recurso, em razão de sua intempestividade.

2.Contudo, depreende-se da certidão de ID 26518566 que a sentença foi proferida em

12.02.2021 disponibilizada no DJE em
,
17.02.2021 tendo o Prestador apresentado o
,

recurso em
,
16.02.2021 sendo patente sua tempestividade.
3.Assim, superada esta preliminar e presentes os demais requisitos de admissibilidade, é de se
conhecer do recurso.

4.Como visto no relatório, trata-se de recurso apresentado por MÁRCIO ARTUR DE
MATUS, contra sentença proferida pelo Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba, que
julgou aprovadas com ressalvas as contas prestadas pelo Recorrente e por RITA MARA DE
PAULA ARAÚJO - relativas à campanha aos cargos de prefeito e vice no Município de
Telêmaco Borba, no pleito eleitoral de 2020 – determinando ainda o recolhimento de
R$23.282,83 ao Tesouro Nacional.
5.A aposição de ressalva nas contas e a determinação de devolução de valores foram
fundamentadas no entendimento de que os candidatos ao pleito majoritário não podem doar
recursos aos candidatos ao pleito proporcional filiados a Partidos diversos, sendo esta a
controvérsia recursal a ser enfrentada.
6.Com a devida vênia ao fundamentado em sentença, bem como ao sustentado pela Douta
Procuradoria em seu parecer, o fato é que o Recorrente realizou doações estimáveis de
recursos a candidatos ao cargo de vereador filiados a Partidos que integravam a Coligação
“Avança Telêmaco” (MDB/CIDADANIA/DEM/PROS/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PDT/PC do
B).
7.Não obstante a EC nº97/2017 tenha vedado a Coligação para as eleições proporcionais, o
fato é que o apoiamento entre candidatos a Partidos coligados na eleição majoritária faz parte
do jogo democrático.
8.Ademais, muitas vezes as doações estimáveis são de materiais gráficos, contendo as
chamadas “propagandas casadas” entre os candidatos da majoritária e os da proporcional, que
beneficiam a ambos.
Num. 36037066 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/06/2021 16:14:05
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816140469600000035147242
mero do documento: 21060816140469600000035147242

9.E é exatamente isso que se vislumbra no caso em apreço. Conforme o sustentado pelos
recorrentes, a doação estimável foi de santinhos e adesivos, constando os nomes e números
dos candidatos no pleito majoritário e proporcional.
10.Desta forma, não se vislumbra qualquer irregularidade nesta doação, vez que inexiste
vedação expressa na legislação.
11.Neste sentido é o entendimento pacificado por esta Corte para as Eleições de 2020:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS ENTRE CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS
DISTINTOS E NÃO COLIGADOS PARA A DISPUTA AO CARGO QUE CONCORREU O
CANDIDATO BENEFICIADO. TRANSFERÊNCIA REGULAR. PARTIDOS COLIGADOS PARA A
ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1.É vedado o repasse dos recursos públicos por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação ou não coligados, nos termos dos artigos 17 e 19 da Resolução
TSE nº23.607/2019.
2.É regular o recebimento de recursos públicos se o partido do candidato a Vereador que
recebeu a doação coligou-se ao partido do candidato a Prefeito que realizou a transferência dos
recursos.
3.Recurso provido (TRE/PR. RE 0600455-17.2020.6.16.0112. Rel. Des Fernando Quadros da
Acórdão nº58.686. Publicado no DJE de 14/05/2021).
Silva.
12.Em conclusão, e considerando que esta foi a única irregularidade apontada em sentença, é

de se dar provimento ao recurso interposto para julgar as contas aprovadas sem ressalvas,
bem como para afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

13.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
ao recurso interposto por MÁRCIO ARTUR DE
conhecer e dar provimento
MATUS para, reformando a sentença,
as contas
aprovar sem ressalvas
apresentadas pelo Recorrente e por RITA MARA DE PAULA ARAÚJO,
referentes às Eleições de 2020, em que concorreram aos cargos de prefeito e
vice no Município de Telêmaco Borba, bem como para afastar a determinação
de valores ao Tesouro Nacional.
de devolução

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 36037066 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/06/2021 16:14:05
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816140469600000035147242
mero do documento: 21060816140469600000035147242

RECURSO ELEITORAL Nº 0600561-79.2020.6.16.0111 - Telêmaco Borba - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCIO ARTUR
DE MATOS PREFEITO - RECORRENTE: MARCIO ARTUR DE MATOS - RECORRENTE:
ELEICAO 2020 RITA MARA DE PAULA ARAUJO VICE-PREFEITO - RECORRENTE: RITA
MARA DE PAULA ARAUJO - Advogados dos RECORRENTES: GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR0021989, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, WALDIR FRANCO
FELIX JUNIOR - PR0091541, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 111ª ZONA ELEITORAL DE TELÊMACO BORBA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 02.06.2021.

Num. 36037066 - Pág. 5
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/06/2021 16:14:05
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816140469600000035147242
mero do documento: 21060816140469600000035147242